Tribunal: TCU
Processo: 003.560/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1720/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.560/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aurea Viegas Flores (XXX.346.550-XX); Beatriz Acunha (XXX.039.230-XX); Deolinda Skilhan Teixeira (XXX.214.700-XX); Lenyta Rosa Pires (XXX.991.659-XX); Marli Teresinha Neves Pires (XXX.331.740-XX); Meiriane da Costa Alves (XXX.904.380-XX); Rosane Maria Viegas Strassburger (XXX.818.040-XX); Vanessa Salgado Pires (XXX.586.139-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Cinciliano Moreira Teixeira (ato 124958/2020) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Eri Brum Acunha (ato 50524/2021) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Juarez Azambuja Pires (ato 17336/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Paulo Candido da Costa (ato 26994/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Aureliano Araujo Viegas (ato 15091/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal.